Tribunal: TJPA
Processo: 0811803-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811803-72.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL GAMA DA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. CONTROLE JURISDICIONAL PRÉVIO DO FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável tentado (art. 217-A do Código Penal), objetivando o relaxamento da prisão em razão da alegada realização tardia da audiência de custódia e da suposta ausência de fundamentação válida da prisão preventiva. Subsidiariamente, requereu-se a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão, em razão da idade avançada e das condições de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência de custódia após o prazo legal de 24 horas acarreta, por si só, a ilegalidade da prisão e o consequente relaxamento da custódia, quando houve prévio controle jurisdicional do flagrante e conversão da prisão em preventiva por decisão fundamentada; e (ii) estabelecer se é possível o exame originário, em habeas corpus, do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão quando a matéria ainda não foi definitivamente apreciada pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não pode apreciar originariamente pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas quando a matéria permanece pendente de decisão definitiva pelo Juízo processante, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

4. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração cumulativa de extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de prestação do tratamento necessário no sistema prisional.

5. A mera existência de enfermidades ortopédicas, limitações físicas ou idade avançada não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sem comprovação concreta da inadequação absoluta do tratamento intramuros.

6. O Juízo de origem exerceu controle jurisdicional efetivo sobre a prisão em flagrante, examinando sua legalidade formal e material, homologando o flagrante e convertendo-o em prisão preventiva mediante decisão fundamentada.

7. A decisão de conversão da prisão em preventiva identificou indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos dos relatos da vítima, de sua genitora, das testemunhas e dos policiais envolvidos na ocorrência.

8. A custódia cautelar encontra respaldo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da vulnerabilidade da vítima, do vínculo de confiança anteriormente existente entre acusado e ofendida, das notícias de investidas pretéritas e do risco de reiteração delitiva.

9. A realização tardia da audiência de custódia constitui irregularidade procedimental, mas não enseja automaticamente o relaxamento da prisão quando houve prévia apreciação judicial da legalidade do flagrante e decretação da prisão preventiva por decisão devidamente motivada.

10. A posterior realização da audiência de custódia, com apreciação de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva, reforça a inexistência de manutenção da custódia exclusivamente sob o título de prisão em flagrante.

11. Inexiste demonstração inequívoca de constrangimento ilegal apta a justificar o relaxamento da prisão ou a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A realização da audiência de custódia após o prazo legal não acarreta, por si só, o relaxamento da prisão quando houve efetivo controle jurisdicional do flagrante e conversão da custódia em prisão preventiva por decisão fundamentada. 2. A homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva com fundamentação concreta afastam a alegação de ilegalidade baseada exclusivamente no atraso da audiência de custódia. 3. O pedido de prisão domiciliar ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não pode ser apreciado originariamente pelo tribunal quando ainda não houver decisão definitiva do Juízo de primeiro grau sobre a matéria. 4. A concessão de prisão domiciliar por razões de saúde exige prova da extrema debilidade do preso e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 5. Condições pessoais favoráveis, ausência de antecedentes, idade avançada ou enfermidades, isoladamente consideradas, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 302, II, 310, caput e § 4º, 312, 313, 315, 317, 318 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.035.958/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 24.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.046.898/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2026, DJEN 10.06.2026; STJ, RCD no HC n. 1.006.856/RS; STJ, AgRg no RHC n. 225.165/MG; STJ, AgRg no HC n. 1.068.355/RJ.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, em

denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
MANOEL GAMA DA SILVEIRA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, proferido no bojo da Ação Penal nº 0800152-10.2026.8.14.0011.

Consta da impetração que o paciente foi preso em
flagrante delito no dia 24/03/2026
, acusado da suposta prática do delito previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Alega, em síntese, a ilegalidade da prisão, sob o fundamento de que
não realizada Audiência de Custódia

no prazo legal
previsto no art. 310 do Código de Processo Penal, tampouco houve homologação judicial da prisão, circunstância que, segundo afirma, atrai a incidência do art. 310, § 4º, do CPP, impondo o relaxamento da constrição.

Aduz que o paciente possui
65 (sessenta e cinco) anos de idade
, é aposentado, não ostenta antecedentes criminais e apresenta quadro clínico debilitado, além de ser portador de enfermidades ortopédicas e prostáticas, dentre elas artrite não especificada, sequelas traumáticas em tórax, pelve e membros inferiores, coxartrose bilateral e hérnia de disco, condições que, segundo entende, seriam incompatíveis com o ambiente prisional e demandariam acompanhamento médico contínuo e especializado.

Alega, outrossim, a carência de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, inclusive, em face de que o paciente, em razão de suas limitações físicas e condições de saúde, não possui capacidade de evasão ou de reiteração delitiva, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, pugna, liminarmente, pela expedição de Alvará de Soltura em favor do coacto, mediante o reconhecimento da ilegalidade da prisão pela ausência de audiência de custódia. No mérito, pela confirmação da ordem, com o relaxamento definitivo da prisão. Subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares reputadas adequadas por este Tribunal, com fundamento nos arts. 317, 318 e 319 do Código de Processo Penal.

A
medida liminar foi indeferida
por decisão à ID 36378455, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída suficiente à demonstração do alegado constrangimento ilegal, notadamente em razão da não juntada do decreto prisional e da mídia audiovisual da audiência de custódia, circunstâncias que inviabilizariam, em sede de cognição sumária, a aferição segura da legalidade da custódia cautelar.

Na sequência, a defesa apresentou
Pedido de Reconsideração

da decisão liminar
, à ID 36485888. Sustenta equívoco de premissa fática no
decisum
monocrático, ao argumento de que a ata da audiência de custódia, anteriormente juntada aos autos, conteria o título prisional apto a demonstrar a ausência de fundamentação válida da prisão preventiva.

Argumenta que a decisão proferida na audiência de custódia limitou-se à expressão “mantenho a prisão preventiva do flagranteado, nos termos da fundamentação já exposta”, sem a existência de decreto cautelar autônomo anterior, o que configuraria fundamentação
per relationem
inválida e afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 312, 315 e 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Afirma, ainda, a inexistência de fundamentação concreta quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, reiterando os argumentos relacionados às condições pessoais favoráveis do paciente e ao alegado quadro clínico debilitado.

Posteriormente, a autoridade apontada como
coatora prestou informações
, consoante ID 36551355, ao que esclarece:

“Trata-se de autos de inquérito policial onde é o paciente investigado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 217-A do CP.

O paciente foi preso em flagrante pela prática do crime em questão. Segundo consta dos autos, o condutor e sua guarnição foram acionados por conselheiros tutelares após ficarem sabendo que o paciente teria, em tese, tentado abusar sexualmente de uma adolescente.

A vítima teria ido ao endereço do paciente, seu ex-padrasto, tendo demorado no local, motivo pelo qual a genitora da vítima foi ao local e presenciou o paciente agarrando a menor à força enquanto tentava se desvencilhar. Vendo a cena, a mãe partiu em defesa da filha, desferindo um soco contra o paciente.

Os fatos foram corroborados em relato espontâneo prestado pela vítima, a qual informou que o paciente tapou sua boca com a mão e teria lhe segurado o braço na tentativa de beijar.

Ademais, a menor informou que o autuado tentou derrubá-la. Informou também que ano passado o paciente lhe teria oferecido dinheiro em troca de relações sexuais, e que, quando tinha 11 (onze) anos, o paciente tentou manter relações sexuais com a depoente, mas não conseguiu.

Os autos flagranciais foram remetidos ao juízo com representação

policial pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos, tendo este juízo convertido a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão transcrita abaixo:

(...)

Em seguida, a autoridade policial procedeu com a apresentação do inquérito policial.

Ato seguinte,
este juízo realizou a audiência de custódia, oportunidade na qual foi apreciado pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, e deferido pedido de assistência médica ao paciente em virtude de hérnia de disco relatada e necessidade de avaliação da próstata.

O Ministério, em seguida, apresentou denúncia, a qual foi recebida pelo juízo.
A mesma decisão que recebeu a denúncia determina a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca da viabilidade de colocação do paciente sob medidas cautelares ou prisão domiciliar
.

Os autos atualmente aguardam a citação do acusado e parecer do Ministério Público acerca da substituição da medida mais gravosa por outra medida cautelar.

O paciente não ostenta antecedentes.”
(grifei)

Pedido de reconsideração da tutela liminar indeferido à ID 36606037.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação da ação
mandamental.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento parcial da impetração
.

A defesa postula, em síntese o relaxamento da prisão do paciente em razão da alegada ilegalidade decorrente da realização tardia da audiência de custódia e da suposta invalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão.

Ab initio
, no que tange ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que a questão ainda se encontra submetida ao exame do Juízo processante.

Consta expressamente das informações judiciais que, após o recebimento da denúncia, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da viabilidade da substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar ou por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da idade do acusado e das enfermidades alegadas pela defesa.

Nessa esteira, inexistindo nos autos notícia de deliberação definitiva do Juízo de origem acerca da matéria, revela-
se inviável sua apreciação originária por esta Corte,
sob pena de
indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

Em todo caso, à guisa de argumentação, é possível afirmar que, embora a defesa tenha juntado documentos médicos indicativos de enfermidades ortopédicas e limitações físicas, não se vislumbra, na espécie, comorbidade gravíssima, estado clínico terminal ou quadro de extrema debilidade incompatível com o cárcere, nos termos exigidos pela jurisprudência para excepcional mitigação da prisão cautelar.

Além disso, inexiste demonstração concreta de que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o coacto esteja impossibilitado de fornecer o acompanhamento médico necessário ou de que tenha havido negativa de assistência à saúde por parte da administração penitenciária.

Cumpre salientar que a mera existência de enfermidades ou a idade avançada, isoladamente consideradas, não autorizam automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível comprovação robusta da inadequação absoluta do tratamento intramuros, circunstância não evidenciada nos autos.

Nessa linha intelecção, o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que
“a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige, cumulativamente, a extrema debilidade do paciente por doença grave e a demonstração de que o tratamento necessário é inviável no âmbito do sistema penitenciário”
(HC n. 1.035.958/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.). E, ainda:
“A ausência de prova contemporânea de comorbidade grave e de inexistência de tratamento adequado no estabelecimento prisional impede a concessão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório em habeas corpus.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.046.898/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026.).

Diante de tal cenário, ausente demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da prisão domiciliar, ainda que de ofício, o
habeas corpus
merece ser conhecido apenas em relação à alegada ilegalidade da prisão preventiva e ao pedido de relaxamento da custódia, conforme passo a assim proceder.

No caso em testilha, a defesa sustenta que o paciente foi
preso em flagrante delito em 24/03/2026
e somente submetido à
Audiência de Custódia em 27/03/2026
, circunstância que, em seu entender, atrairia a incidência do art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal e imporia o relaxamento da prisão.

Todavia, não assiste razão aos impetrantes.

Das informações prestadas pela autoridade coatora extrai-se que, após a prisão em flagrante, os autos foram imediatamente encaminhados ao Juízo competente, acompanhados de representação policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Ainda antes da realização da Audiência de Custódia, o magistrado procedeu ao exame da legalidade formal e material do flagrante, e homologou a prisão e convertendo-a em preventiva mediante decisão fundamentada nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

A autoridade policial reporta a prisão em flagrante delito de MANOEL GAMA DA SILVEIRA, já devidamente qualificado(s) nos autos em epígrafe, por suposta prática do crime capitulado no art. 217-A do CP, oportunidade na qual representa pela conversão da prisão em prisão preventiva.

Os autos dão conta de que o condutor, policial GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO, informou à autoridade policial que sua guarnição foi acionada por conselheiros tutelares. O autuado teria, supostamente, tentado abusar sexualmente de uma adolescente de 13 (treze) anos, filha de ROSIANE LOPES DOS SANTOS.

Segundo o depoente, a adolescente teria ido até a residência do autuado, o qual é seu ex-padrasto, e demorou muito, ao que a mãe, desconfiada, foi atrás da filha e presenciou o autuado agarrando a menor com força, enquanto aquela tentava se desvencilhar.

O depoimento do condutor é corroborado por JOSÉ DAGOBERTO NEVES FILHO e WALAN MENDONÇA DE ARAÚJO.

A menor, em relato espontâneo, corroborou os fatos, informando que teria ido até o endereço do autuado, que foi companheiro de sua mãe, e, ao chegar no local, pediu água, ao que foi agarrada, tendo o autuado colocado a mão em sua boca – o que a impediu de gritar – e segurado seu braço na tentativa de lhe beijar. Relatou, ainda, que o autuado a tentou derrubar, quando sua mãe chegou no intuito de trazer uma escada. A genitora presenciou a cena e deu um soco no agressor.

O relato espontâneo informa, ainda, que, no ano passado, o autuado ofereceu R$ 20,00 para ter relações sexuais com a depoente, e que, quando esta tinha 11 (onze) anos, o autuado a apanhou pelo braço, jogou-a na cama, tentou lhe tirar a roupa e manter relações sexuais, mas não conseguiu.

A genitora também foi ouvida e informou que ambas iriam ao endereço do autuado para deixar algumas vasilhas e uma escada, e que a menor foi na frente. Ao chegar no local, a genitora notou que a menor não estava do lado de fora da casa, e ao se aproximar da janela, avistou o autuado pressionando sua filha contra a parede com a finalidade de beijá-la e a menor tentando se livrar do agressor gritando “ME LARGA, SEU BOCA PODRE”. A depoente, então, adentrou e deu um soco no autuado. Disse, ainda, ter ouvido que o autuado gostava de passar a mão em meninas, e que há 3 (três) anos, o autuado tentou beijar sua outra filha, a qual tinha 12 (doze) anos.

Interrogado, o autuado nega a prática do delito.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Quanto aos requisitos formais da prisão em flagrante, verifico que foram observados, quando da lavratura do instrumento sob exame, os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, sendo cientificado o preso acerca dos direitos que lhe são assegurados e comunicada sua prisão à pessoa de sua família. Foram ouvidos, na conformidade do que dispõe o art. 304, do Código de Processo Penal, o condutor e testemunhas, estando o instrumento devidamente assinado como convém, além da nota de culpa, por meio da qual o preso tem ciência acerca da imputação delituosa pela qual está sendo preso.

Constam dos autos, pois, as advertências legais quanto ao direito constitucional do autuado, a expedição de nota de culpa recebida pelo preso, à qual consta sua ciência.

Verifica-se que foram observados os incisos LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Observo também que o auto foi subscrito pela autoridade competente, como exigido no art. 304 do CPP, e foi oportunizado ao preso a comunicação da prisão à sua família ou pessoa por ele indicado, como requer o art. 5, LXII da CF e art. 306 do CPP.

Sob o ponto de vista material, o flagranteado cometeu mais de um delito, eis que a narrativa evidencia a prática do crime previsto no art. 217-A do CP, na forma tentada.

De mais a mais, também sob o ponto de vista material, a prisão resta consubstanciada nos termos do art. 302, inciso II, do CPP, haja vista que o flagranteado foi preso após acabar de cometer a infração.

Passo, pois, à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente

demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus commissi delicti e periculum libertatis e o preenchimento das condições de admissibilidade.

O fumus comissi delicti, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). São os pressupostos ou requisitos da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os fundamentos da prisão preventiva.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Como se vê, o delito em apuração tem forma dolosa e pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A prova da materialidade e os indícios de autoria delitivas encontram-se, em juízo de cognição sumária, sobejamente caracterizados através dos relatos do condutor, testemunhas, e relato espontâneo da menor.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta do representado, a revelar inaceitável desvalor pela dignidade sexual alheia.

Seguindo essa ordem de ideias, a prisão preventiva do representado mostra-se necessária ao restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública).

O periculum libertatis se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência do empregada pelo agente:

(omissis)

No caso dos autos, restou demonstrada a frieza e tranquilidade com que o flagranteado, em tese, praticou o crime que lhe é imputado, eis que tudo leva a crer que, de fato, tentou manter relações sexuais com a menor.

Tratando da gravidade concreta da conduta entendo que a medida prisional se revela necessária para conter a periculosidade social do representado, que restou demonstrada pelo modus operandi que tangencia a consumação do crime: 1) aproveitando-se de vínculos de afinidade.

Tais fatos, ao meu sentir, são aptos a justificar o cárcere cautelar, posto que a gravidade concreta do delito, aliada ao modus operandi, demonstra a periculosidade do agente, acende fundado receio de reiteração delitiva e aponta para ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, a despeito de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência destas não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar:

(omissis)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra MANOEL GAMA DA SILVEIRA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública.

Designo audiência de custódia para o dia 27/03/2026, às 11h00min.”
(GRIFEI)

Da leitura da decisão reproduzida nas informações judiciais verifica-se que o Juízo examinou os depoimentos colhidos no procedimento flagrancial, notadamente os relatos da vítima, de sua genitora, das testemunhas e dos policiais envolvidos na ocorrência, e concluiu pela
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Além disso, registrou expressamente a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao destacar a imprescindibilidade da custódia para fins de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta dos fatos narrados e do risco de reiteração delitiva
, diante da vulnerabilidade da vítima, da relação de confiança decorrente do vínculo familiar anterior, investidas anteriores narradas pela menor e proximidade da consumação do delito.

Após essa análise judicial foi realizada a Audiência de Custódia em
27/03/2026
, oportunidade em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, pedido que foi apreciado e INDEFERIDO pelo Juízo processante (mídia da referida audiência não acostada ao presente
mandamus
).

Dessarte, é certo que a Audiência de Custódia não foi realizada dentro do prazo legal de vinte e quatro horas. Todavia, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a
realização tardia da audiência de custódia
, embora constitua irregularidade procedimental indesejável, não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão quando houve efetivo controle jurisdicional do flagrante e posterior decretação da prisão preventiva mediante decisão fundamentada (Vide: RCD no HC n. 1.006.856/RS; AgRg no RHC n. 225.165/MG; e, AgRg no HC n. 1.068.355/RJ).

No caso concreto, verifica-se que o paciente não permaneceu submetido exclusivamente à prisão em flagrante sem apreciação judicial. Ao contrário,
houve controle jurisdicional da custódia, homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva por decisão judicial motivada.

Nesse aspecto, não se verifica ilegalidade manifesta na homologação do flagrante nem na subsequente conversão da prisão em preventiva, circunstância que afasta a pretensão de relaxamento da custódia fundada exclusivamente na realização da audiência de custódia em
27/03/2026
, após a prisão ocorrida em
24/03/2026
.

Ausente, portanto, demonstração inequívoca de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

Inobstante, considerando as informações prestadas pela autoridade coatora no sentido de que já foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca da viabilidade da substituição da custódia cautelar, bem como em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da contemporaneidade das medidas cautelares penais, recomenda-se ao Juízo de origem que proceda, com a maior brevidade possível, à apreciação do pedido defensivo de prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à luz das condições pessoais e clínicas alegadas pelo acusado, bem como dos elementos supervenientes eventualmente constantes dos autos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026